Tribunal: CARF
Processo: 13826.000902/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000902/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.338 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
CREUZA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000902/2009-21
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.338 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000902/2009-21

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 17 a 20), em razão de
trabalho de malha, em que foi apurado omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, tendo resultado em redução do imposto a restituir.
Em sua impugnação de folha 02 a contribuinte alega, em síntese, que:
- recebeu rendimentos oriundos de ação trabalhista, sendo que a fonte pagadora se
equivocou ao prestar informações sobre os referidos rendimentos na DIRF;
- tem direito a descontar dos rendimentos percebidos as despesas realizadas com
honorários advocatícios e perito judicial.
Visando demonstrar o montante dos rendimentos percebidos e demais rubricas apuradas
na ação trabalhista a impugnante apresenta planilhas de cálculo e junta cópias de
documentos que, segundo ela, teriam sido extraídas do processo judicial.
Nas referidas planilhas a impugnante busca demonstrar os rendimentos percebidos, o
imposto de renda que teria sido retido na fonte e o montante do imposto a restituir que
teria direito na declaração de ajuste.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
b) o imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos (regime de competência)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tendo
resultado em redução do imposto a restituir
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
A recorrente requer que a despesa com honorários advocatícios seja deduzida da
base de cálculo do imposto.
Ocorre que a despesa com honorários advocatícios foi deduzida da base de cálculo
do imposto ainda no lançamento, conforme Notificação de lançamento.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
A contribuinte requer ainda, que o imposto de renda incidente sobre os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente seja. calculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos (regime de competência).
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.338 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000902/2009-21

O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 195
DF CARF MF
Original